Tribunal: TJDFT
Processo: 0751598-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751598-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER AGRAVADO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., TELMA DE JESUS COSTA DA SILVA BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizado pelo agravante em face de SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e TELMA DE JESUS COSTA DA SILVA BRAGA. Sem preparo por ser o pedido de gratuidade de justiça o objeto do recurso. Intimado a juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, o agravante limitou-se a peticionar nos autos para reiterar sua condição de hipossuficiente (ID 54221011/ 54641639). Foi proferida sentença nos autos de origem (ID 182477117). Consequentemente, houve a perda de objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator